Tribunal: TJSP
Processo: 2129790-03.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Habeas corpus – Roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo – Reconhecimento por fotografia na delegacia – Inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal – Providência que deve ser tomada quando possível – Precedentes jurisprudenciais;
Habeas corpus – Roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo – Prisão preventiva – Decisão bem fundamentada – Crimes que desassossegam a

Ementa:
Habeas corpus – Roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo – Reconhecimento por fotografia na delegacia – Inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal – Providência que deve ser tomada quando possível – Precedentes jurisprudenciais;
Habeas corpus – Roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo – Prisão preventiva – Decisão bem fundamentada – Crimes que desassossegam a sociedade e abala a ordem pública – Corréu que possui registros de prática de atos infracionais, quando era menor inimputável – Medidas cautelares insuficientes no caso concreto – Constrangimento ilegal – Não caracterização – Ordem denegada.